Tribunal: TJMT
Processo: 1012055-69.2022.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012055-69.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 47.458.153/0001-40 (APELANTE), JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR - CPF: 143.631.108-05 (ADVOGADO), GABRIEL FELIPE FONTES - CPF: 061.696.901-51 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL FRUSTRADA - ENDEREÇO INSUFICIENTE - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA - MORA NÃO CONFIGURADA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Sendo a comprovação da mora imprescindível para o ajuizamento da ação, sua ausência implica extinção do feito, notadamente quando oportunizada a emenda à petição inicial e a parte permanece inerte.

2. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, para a comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária, é necessária a notificação extrajudicial por meio de cartório de títulos e documentos, entregue no endereço do devedor, dispensada a notificação pessoal.

3. Sentença mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da “Ação de Busca e Apreensão” n.o
1012055-69.2022.8.11.0015
, proposta em desfavor de
GABRIEL FELIPE FONTES
,

nos termos do inciso I do artigo 330 bem como inciso I do artigo 485, todos do Código de Processo Civil,
JULGOU EXTINTO
o processo, sem resolução do mérito, ante a ausência da comprovação da mora da parte devedora.

Em síntese, a apelante defende que restou comprovada a mora do devedor narrando que “
tentou notificar o apelado no endereço do contrato, todavia a notificação retornou com a informação de endereço insuficiente, sendo o apelada que informa os seus dados pessoais no momento da formalização do contrato
”, tendo apesentado comprovante de residência no momento de sua formalização.

Defende que “
a apelada, ao não ter informado o seu endereço completo ao seu credor para uma possível localização, agiu em desconformidade com os princípios de probidade e boa-fé a que estava obrigado, por força do artigo 422 do Código Civil
”.

Cita a apelante que “
comprovou que a notificação enviada para o endereço contratual e tendo retornado com a informação de endereço insuficiente e tendo sido enviado nova notificação extrajudicial, já que frustrada restou a notificação pessoal do devedor, no endereço por ele fornecido por ocasião da celebração do contrato
”.

Assim, considerando ter restado demonstrado que o devedor foi devidamente notificado de sua mora, pugna a instituição bancária pela cassação da sentença recorrida.

Deixou a parte ré de ser intimada a apresentar suas contrarrazões recursais, porquanto ainda não efetivada a relação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Busca e Apreensão” n.o 1012055-69.2022.8.11.0015, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a ausência da comprovação da mora da parte devedora.

Pois bem.

Narra a parte autora que o réu integra o Grupo/Cota de consórcio n.o 8020/421, de sua administração. Menciona ainda que, por força da contemplação da cota consorcial, adquiriu uma motocicleta, pactuando contrato com garantia de alienação fiduciária, transferindo à administradora o domínio resolúvel e a posse indireta do bem descrito.

Cita que o réu tornou-se inadimplente, deixando de honrar com as contribuições ao grupo consorcial, tendo sido constituído em mora, o que levou à instauração da a presente ação.

No entanto, sobreveio a sentença recorrida julgando extinto o feito, por considerar que a parte autora deixou comprovar que foi autor constituído em mora.

De início, ressalto que a comprovação da mora é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sendo que a sua falta enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular. É o que prescrevem o parágrafo § 2.o do artigo 2.o, bem como o artigo 3.o do Decreto-Lei n.o 911 de 1969 (grifos nossos):

Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

[...]

§ 2o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento
, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

[...]

Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá,
desde que comprovada a mora
, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

Ainda, sobre o tema, editou o Superior Tribunal de Justiça a Súmula n.o 72, assentando que “
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

No caso em análise, apesar de a parte autora ter juntado à inicial aviso de recebimento da notificação supostamente enviada ao devedor (id. 177085456), observa-se que o endereço cadastrado difere do informado pelo autor no contrato, deixando dúvidas acerca de sua validade.

Ato contínuo, após ser intimada a comprovar a mora da parte ré, vê-se que outra notificação foi enviada para o mesmo endereço constante no contrato, entretanto, essa comunicação extrajudicial deixou de ser efetivada pelo motivo “endereço insuficiente” (id. 177085465).

Ocorre que, não obstante a infrutífera tentativa de citação enviada ao endereço constante no contrato entabulado, deixou a apelante de promover o protesto do título, conforme requisitado pelo Juízo
a quo
, requisito este fundamental à constituição em mora quando a notificação deixou de ser efetivada pelo motivo “endereço insuficiente”, conforme jurisprudência deste Tribunal de Justiça (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA -
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE
-
DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE”
- PROTESTO DO TÍTULO -
NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS CABÍVEIS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR
-
MORA NÃO CONSTITUÍDA
- REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SÚMULA 72 DO STJ - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO - EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão (Súmula 72 do STJ). Para a constituição do devedor em mora é indispensável a sua notificação, não se exige que seja pessoal, basta o envio ao local mencionado no contrato com o devido recebimento.
A notificação extrajudicial enviada no endereço indicado no contrato, porém devolvida pelo motivo "endereço insuficiente", não promove a constituição em mora do devedor fiduciário, assim como a intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a sua localização
. (TJMT - N.U 1017419-41.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2023, Publicado no DJE 15/06/2023)

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA FRUSTRADA -
ENDEREÇO INSUFICIENTE
- NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR -
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA
-
MORA NÃO CONFIGURADA
- EXTINÇÃO DO PROCESSO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Sendo a comprovação da mora imprescindível para o ajuizamento da ação, sua ausência implica extinção do feito, notadamente quando oportunizada a emenda
.
Apesar de sustentar que promoveu o protesto, sequer houve a juntada da cópia ou da comprovação da publicação do edital
. A jurisprudência tem colocado um pressuposto para a aceitação da notificação por edital, devendo o credor demonstrar que esgotou os meios possíveis que dispunha para localizar a parte devedora, o que não ficou comprovado. (TJMT - N.U 1000814-40.2021.8.11.0078, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 31/07/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA FRUSTRADA -
NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR
- ‘
ENDEREÇO INSUFICIENTE
e NÃO EXISTE O NÚMERO’ -
MORA NÃO COMPROVADA
- RECURSO PROVIDO. Inexistindo prova de que o credor esgotou todas as tentativas de localização do devedor, o protesto com intimação editalícia não pode ser considerado válido, pois se trata de medida subsidiária, somente admitida quando infrutíferos os meios para sua localização pessoal. (TJMT - N.U 1012602-62.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2020, Publicado no DJE 21/05/2020)

Outro não é o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. COMPROVAÇÃO. PROTESTO DE TÍTULO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que, para a comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária, é necessária a notificação extrajudicial por meio de cartório de títulos e documentos, entregue no endereço do devedor, dispensada a notificação pessoal
.
Precedentes
. 2. O Tribunal de origem assentou que não há comprovação válida da anterior tentativa de intimação pessoal do devedor, previamente à notificação por edital. Alterar essa conclusão demanda incursão na seara fático-probatória, providência vedada em sede de recurso especial ante o teor da Súm. 7/STJ. 3. Não se conhece de julgado em harmonia com a jurisprudência do STJ, como ora se apresenta, por incidência do óbice contido na Súmula 83/STJ. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 656.161/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 12/06/2015)

Diante do exposto, tem-se que não restaram preenchidos os requisitos do Decreto-Lei n.o 911 de 1969 para comprovação da mora, motivo pelo qual deve subsistir a sentença recorrida.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023